Tribunal: STF
Processo: RE 1542685
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpõe, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 9) assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. LIBERAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTO INTERESSE DA UNIÃO, AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.



    O recorrente, em síntese, alega que a Justiça Federal é competente para julgar a ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta contra dirigentes do Banco do Nordeste do Brasil, sociedade de economia mista da qual a União é acionista majoritária, sustentando haver interesse jurídico da União, especialmente diante dos vultosos prejuízos causados e do controle acionário federal. 



    Afirma, ainda, que atua como substituto processual da União e que a decisão recorrida viola o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, ao afastar a competência da Justiça Federal.



    É o relatório. Decido. 



    2. A discussão constitucional submetida ao conhecimento do Supremo consiste em definir se a circunstância de o Ministério Público Federal figurar no polo ativo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa – na qual a União não manifestou expresso interesse –, movida em face de ocupantes de cargos de direção de sociedade de economia mista com participação ou com controle acionário da União, atrairia, com base no inciso I do art. 109 da Carta da República, a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar o processo.



    Colho, ainda, do voto condutor do pronunciamento impugnado os seguintes trechos que elucidam a controvérsia e, ainda, que explanam os fundamentos da decisão de origem:



    Pelo que se observa da demanda, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para a apuração da prática de ato de improbidade administrativa consistente, em tese, na liberação irregular, pelos demandados, na condição de empregados do Banco do Nordeste do Brasil S/A –BNB, de crédito bancário à empresa VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A - FRIALTO.



    A discussão instaurada neste feito cinge-se em saber, portanto, se a Justiça Federal seria competente para processar e julgar a demanda, mesmo não havendo nos autos manifesto interesse da União, autarquia ou empresa pública federal em compor a lide.



    [...]



    Nesse pórtico, considerando-se que esta demanda é de natureza cível, não há campo para a aplicação da Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça, pois, aqui, a competência jurisdicional define-se em razão da pessoa (“ratione personae”), e não em razão do caráter federal dos recursos públicos envolvidos, devendo ser observado, portanto, o rol taxativo previsto no art. 109, I, da Constituição Federal, de modo que, inexistindo nos autos manifesto interesse da União, autarquia ou empresa pública federal, a competência passa a ser da Justiça Estadual.



    [...]



    Resta saber, em vista de tais argumentos, se o fato de o Ministério Público Federal ser parte na demanda é capaz de atrair, por si só, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 



    Penso que não.



    Isso porque não há referência ao Ministério Público Federal no art. 109, I, da Constituição Federal, já que tal dispositivo constitucional apenas menciona “União, entidade autárquica ou empresa pública federal”.



    Ora, a Carta Magna, no seu art. 129, IX, impede que o Ministério Público represente judicialmente as entidades públicas ou lhes preste consultoria jurídica, o que significa dizer que o Ministério Público Federal jamais pode ser enquadrado no termo “União”a que se refere o art. 109, I, da Lei Maior.



    (Destaquei)



    Feitos esses registros, observo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a particularidade de o Ministério Público Federal figurar como parte no processo não é capaz de fixar o seu processamento e o seu julgamento pela Justiça Federal; bem assim é na direção de que não atrai essa competência a característica de a discussão se dar acerca de ato de improbidade administrativa supostamente praticado por dirigente de sociedade de economia mista com participação ou com controle acionário da União, quando ausente, como observado no caso, expresso interesse desta na causa.



    Corroboram esse assentimento, entre outros, o decido no ARE 1.408.688, Relator o ministro Luiz Fux; no RE 669.952 AgR-ED, Relator o ministro Dias Toffoli; no RE 596.836 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; na ACO 2.438, Relator o ministro Luiz Fux. Cito a ementa desses dois últimos, respectivamente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.



    2. Compete à Justiça comum processar e julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União no feito.



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATOS DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DA QUAL A UNIÃO É ACIONISTA MAJORITÁRIA. INTERESSE DA UNIÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA POR SI SÓ. CONFLITO RESOLVIDO PARA ASSENTAR A ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO PARA ATUAR NO CASO SUB EXAMINE, RESSALVADO O DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL, E, CONSECTARIAMENTE, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO CASO DE EVENTUAL INTERESSE SUPERVENIENTE DA UNIÃO. SÚMULA Nº 517/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ação de improbidade administrativa que se volta contra dirigente de sociedade de economia mista da qual a União é acionista majoritária não acarreta, por si só, a presunção de violação de interesse, econômico ou jurídico, da União.



    2. In casu, não se vislumbra, a priori, interesse jurídico direto da União apto a fixar a competência da justiça federal, e por conseguinte, a atribuição do Parquet Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Assim, a conclusão externada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região coaduna-se com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. 



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente